Tribunal: TJDFT
Processo: 0712796-94.2020.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS E ATIPICIDADE DA CONDUTA IMPROCEDENTE. DOSIMETRIA. ESTELIONATO PRIVILEGIADO RECONHECIDO. REDUÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Para a configuração do crime de estelionato, previsto no art. 171, caput, do Código Penal, faz-se necessário que o réu empregue artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento, induzindo ou mantendo a vítima em erro, a fim de obter vantagem patrimonial ilícita para si ou para outrem.
2. Não há falar em absolvição, por ausência de provas ou por atipicidade da conduta, quando devidamente comprovado que o réu agiu com dolo de induzir a vítima em erro, mediante artifício ou ardil, a fim de obter para si vantagem ilícita. O réu causou lesão patrimonial à vítima, no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), ao se passar por despachante, prometendo que iria realizar a transferência do veículo em nome da filha da vítima.
3. Preenchidos os requisitos do art. 171, § 1o, do Código Penal (primariedade e pequeno valor do prejuízo), impõe-se o reconhecimento do estelionato privilegiado, aplicando-se o disposto no art. 155, § 2o, do Código Penal.
4. Em relação ao estelionato privilegiado, reduz-se a pena no patamar mínimo de 1/3 (um terço), diante da análise da reprovabilidade da conduta do acusado, que deve ser aferida pelo valor da vantagem patrimonial e pelas circunstâncias do caso.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.